Tribunal: STF
Processo: ARE 1282736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO APOSENTADO REQUISITOS COMPROVADOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESCABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.
    1. Afere-se que a parte autora busca a percepção de valores fundado em um suposto direito a seu reenquadramento na carreira de médico plantonista 24 horas, Classe III, Padrão B, portanto o an debeatur encontra-se perfeitamente delimitado, cabendo, apenas, a posterior fixação do quantum debeatur, através de competente procedimento de liquidação de sentença, anterior ao seu cumprimento. 2. Integrando o IAPEP a administração indireta estadual, é evidente a responsabilidade subsidiária do ente instituidor na ausência de recursos por parte da entidade autárquica, estando, portanto, legitimado a figurar na presente ação. Ademais, o enquadramento previsto na LCE 90/2007 foi realizado pelo Estado, cabendo ao ente o ônus da sua correção em caso de procedência da demanda. 4. Acertada a decisão de origem que promoveu o enquadramento do apelado como médico plantonista, de acordo com as informações contidas na certidão fornecida pela Maternidade Dona Evangelina Rosa, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar n° 90/2007 e na Lei Complementar n°153/2010. 5. Não merece acolhimento a pretensão do apelante em ver reduzidos a um patamar inferior a 10% os honorários advocaticios fixados pela sentença de origem, vez que inexistente desrespeito aos parâmetros insculpidos no art. 20 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie. 6. Impõe-se a correção do critério de fixação dos juros de mora estabelecidos pela sentença de origem, adequação que deve ser realizada de ofício. Juros fixados no patamar de 0,5% (meia por cento) ao mês após a vigência do art. 1°-F da Lei 9.494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001, e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir a Lei 11.960/2009. Apelações conhecidas e improvidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente